Tribunal: STF
Processo: ADPF 817
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES E ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FISCALIZAÇÃO DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (Petição n. 109838/2023, eDoc. n. 35). 



    Os artigos 7°, § 2°, da Lei n. 9.868/1999 e 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 conferem, ao relator do processo, competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amigos da Corte, caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e (ii) representatividade dos postulantes.



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c § 2°, do Código de Processo Civil também estabelece a possibilidade de o magistrado admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para participar do processo, definindo a extensão dos poderes do terceiro interveniente.



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos e as atribuições institucionais do postulante, com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso do requerente na qualidade de amicus curiae. Consectariamente, faculto-lhe a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria, para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente